Tribunal: TCU
Processo: 004.603/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/MS, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Marechal Thaumaturgo/AC, no período de 1o/1/2010 a 31/3/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada Fundo Nacional de Saúde/MS em desfavor de Paulo Roberto de Oliveira, Randson Oliveira Almeida e Celso Luiz da Silva Bezerra, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados fundo a fundo ao Município de Marechal Thaumaturgo/AC, no período de 1o/1/2010 a 31/3/2011; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno/TCU, as contas de Paulo Roberto de Oliveira (XXX.927.982-XX), Randson Oliveira Almeida (XXX.466.352-XX) e Celso Luiz da Silva Bezerra (XXX.432.372-XX); 9.2. condenar os responsáveis indicados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: 9.2.1. débitos relacionados, solidariamente, aos responsáveis Paulo Roberto de Oliveira e Randson Oliveira Almeida: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/1/2010 2.400,00 6/1/2010 1.569,16 8/1/2010 570,00 8/1/2010 111,00 11/1/2010 1.548,50 12/1/2010 139,50 14/1/2010 4.837,94 22/1/2010 25.510,45 25/1/2010 3.417,94 26/1/2010 305,00 27/1/2010 441,75 2/2/2010 2.919,57 2/2/2010 4.530,11 5/2/2010 2.106,00 12/2/2010 3.021,00 3/3/2010 8,00 4/3/2010 3.527,62 9/3/2010 484,50 15/3/2010 10.000,00 26/3/2010 6.850,90 9.2.2. débitos relacionados, solidariamente, aos responsáveis Celso Luiz da Silva Bezerra e Randson Oliveira Almeida: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/3/2010 8,00 30/3/2010 2.487,53 30/3/2010 25.000,00 6/4/2010 484,50 9/4/2010 33.652,36 9/4/2010 8.891,77 9/4/2010 570,00 12/4/2010 10.000,00 19/4/2010 484,50 20/4/2010 1.816,70 22/4/2010 8,00 23/4/2010 44.200,00 26/4/2010 3.634,50 28/4/2010 3.032,54 5/5/2010 7.098,00 10/5/2010 570,00 12/5/2010 3.440,33 18/5/2010 750,00 24/5/2010 8.734,93 26/5/2010 8,00 28/5/2010 4.000,00 4/6/2010 20.000,00 7/6/2010 2.000,00 8/6/2010 18.000,00 21/6/2010 2.000,00 22/6/2010 13.519,46 23/6/2010 8,00 5/7/2010 750,00 12/7/2010 5.721,90 16/7/2010 1.840,41 19/7/2010 4.100,00 20/7/2010 570,00 21/7/2010 30.108,80 11/8/2010 5.482,00 11/8/2010 2.000,00 13/8/2010 30.000,00 19/8/2010 2.142,13 3/9/2010 6.066,88 8/9/2010 750,00 13/9/2010 4.136,53 16/9/2010 6.066,88 17/9/2010 5.818,62 20/9/2010 617,50 29/9/2010 645,34 30/9/2010 7.000,00 6/10/2010 427,20 8/10/2010 570,00 8/10/2010 8,41 11/10/2010 4.136,53 14/10/2010 8,00 20/10/2010 32,98 22/10/2010 7.438,52 22/10/2010 7.000,00 25/10/2010 6.066,88 25/10/2010 23,84 26/10/2010 3.314,97 28/10/2010 240,00 29/10/2010 572,20 1/11/2010 1.241,55 3/11/2010 72.000,00 3/11/2010 40.000,00 5/11/2010 3.000,00 12/11/2010 6,93 16/11/2010 4.460,47 16/11/2010 480,00 17/11/2010 1.710,00 22/11/2010 3.494,79 22/11/2010 4.077,30 23/11/2010 1.500,00 25/11/2010 5,50 25/11/2010 2.190,00 25/11/2010 11.507,50 26/11/2010 6.526,94 26/11/2010 577,72 26/11/2010 281,00 29/11/2010 2.376,00 29/11/2010 6,60 30/11/2010 6.066,88 30/11/2010 2.245,87 30/11/2010 720,03 30/11/2010 3.200,00 2/12/2010 1.330,00 2/12/2010 1.736,97 2/12/2010 1.300,00 6/12/2010 1.080,00 8/12/2010 128,00 8/12/2010 3.578,76 10/12/2010 1.136,36 13/12/2010 178,50 13/12/2010 2.694,00 14/12/2010 484,50 15/12/2010 2.265,00 15/12/2010 5.000,00 17/12/2010 360,40 22/12/2010 18.023,72 22/12/2010 577,72 23/12/2010 720,03 30/12/2010 6,72 3/1/2011 13.314,97 4/1/2011 7,50 5/1/2011 2.590,41 5/1/2011 577,72 5/1/2011 28,67 5/1/2011 128,00 6/1/2011 6,27 6/1/2011 5.700,00 6/1/2011 25,84 7/1/2011 4.082,86 14/1/2011 112,50 18/1/2011 20.007,50 19/1/2011 7,70 20/1/2011 7.089,62 21/1/2011 6.090,00 24/1/2011 513,00 24/1/2011 9.289,20 25/1/2011 665,00 26/1/2011 1.200,00 26/1/2011 1.653,76 26/1/2011 513,00 27/1/2011 7.007,50 28/1/2011 5.700,00 2/2/2011 10.007,50 2/2/2011 2.000,00 4/2/2011 11.021,02 4/2/2011 8.000,00 7/2/2011 102,50 7/2/2011 216,00 7/2/2011 86,00 9/2/2011 13,20 10/2/2011 2.000,00 11/2/2011 3.447,78 14/2/2011 2.878,46 14/2/2011 100,24 14/2/2011 178,50 15/2/2011 627,00 16/2/2011 2.599,00 22/2/2011 4.523,48 22/2/2011 627,00 22/2/2011 5.000,00 23/2/2011 4.120,00 24/2/2011 10.007,50 25/2/2011 1.931,38 28/2/2011 3.303,44 28/2/2011 104,22 4/3/2011 3.777,00 9/3/2011 3.500,00 14/3/2011 8.008,80 14/3/2011 351,38 14/3/2011 8.300,00 15/3/2011 7,52 15/3/2011 1.689,00 16/3/2011 2.561,62 16/3/2011 269,00 16/3/2011 22.816,34 18/3/2011 3.000,00 21/3/2011 2.432,06 22/3/2011 3.000,00 22/3/2011 3.047,90 22/3/2011 1.900,00 24/3/2011 5.000,00 29/3/2011 5.000,00 30/3/2011 4.755,91 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis Paulo Roberto de Oliveira (XXX.927.982-XX), Randson Oliveira Almeida (XXX.466.352-XX) e Celso Luiz da Silva Bezerra (XXX.432.372-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do RI/TCU, nos valores de R$ 7.500,00, R$ 80.000,00, e R$ 80.000,00, respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. excluir os srs. Francisco Braz Rodrigues (XXX.946.302-XX) e Keyser Allan dos Santos Bastos (XXX.022.672-XX) da presente relação processual; 9.7. notificar acerca desta deliberação, os responsáveis, o Fundo Nacional de Saúde e o Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Acre, este último em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.